Tribunal: TJMT
Processo: 0018437-13.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Recurso de Apelação Cível / Remessa Necessária n. 0018437-13.2013.8.11.0015
Apelantes/Interessados: José Alfredo da Silva
Município de Sinop
Apelados/Interessados: Município de Sinop
José Alfredo da silva
Vistos, etc.
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença, com Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ ALFREDO DA SILVA e MUNICÍPIO DE SINOP, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Indenização à Titulo de Danos Morais, Materiais e Estéticos por acidente de Trabalho, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para: a) reconhecer o desvio de função, com a condenação do requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício desviado, com a respectiva progressão funcional, caso fosse efetivamente servidor instituído para o cargo de ajudante de eletricista; b) condenar o requerido a reparar os danos materiais, consubstanciados nos lucros cessantes e danos emergentes, mediante o pagamento mensal do valor que o autor recebia anteriormente ao acidente até os 75 anos de idade, e os danos emergentes, a serem calculados em liquidação de sentença; c) condenar o requerido a reparar os danos morais no valor de R$150.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora; d) condenar o requerido a reparar os danos estéticos no valor de R$500.000,00 acrescido de correção monetária e juros de mora. Ainda, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Compulsando os autos, verifica-se que, a informação contida na certidão de ID n. 8586776, traz uma possível prevenção deste recurso com os Agravos de Instrumento no 46391/2014 e 26156/2014, ambos de relatoria do Des. José Zuquim Nogueira; ressaltando que, o Relator não mais compõe as Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo.
Em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Sodalício, constatei que os Recursos de Agravo de Instrumento no 46391/2014 e 26156/2014, interposto em face da mesma ação objeto de irresignação nestes autos, foram julgados pelo Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira, respectivamente em 26-9-2014 e 20-5-2014, à época, membro da 4a Câmara Cível, atualmente denominada 2a Câmara de Direito Público e Coletivo.
Ocorre que, o Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira realizou permuta da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo para a Terceira Câmara de Direito Privado com o Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro, em 11-2-2019, por meio da Portaria no 292/2019/PRES.
Ato contínuo, em 15-2-2019, o Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro permutou da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo para a Terceira Câmara Criminal com a Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, por meio da Portaria no 332/2019-PRES, de forma que compete a ela a relatoria dos processos que anteriormente foram distribuídos ao Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira (então membro da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo), nos termos dos artigos 66-D e 80, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Sodalício, in verbis:
Art. 66-D - O Desembargador transferido assumirá os processos da nova unidade e, se necessário, para garantir o julgamento da mesma quantidade de processos da antiga lotação, observará a seguinte regra:
(...)
Art. 80 (...)
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
§ 2° - A distribuição será feita por dependência ao Relator ou a quem o substituir na Câmara, segundo as situações previstas nos artigos 59 a 61 deste Regimento; se se tratar de Juiz-Cooperador desconvocado, a distribuição ser-lhe-á feita se permaneceu vinculado ao processo que gerou a prevenção, ou a quem tocou após sua desconvocação.
Como se vê, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê que a distribuição do recurso cível torna prevento o Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores referentes à mesma lide, inclusive na execução, e havendo a realização de permuta entre os membros, o Desembargador transferido assumirá os processos da nova unidade, razão pela qual, torna-se imperiosa a redistribuição do presente recurso por prevenção.
Desse modo, encaminho os autos para redistribuição à Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora